Tribunal: TJMT
Processo: 1039790-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1039790-19.2022.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. PRETENDIDA EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVA ORAL SUFICIENTE. ESFORÇO INCOMUM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4o, II), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de objetos da residência das vítimas mediante escalada de muro; (ii) transposição de muro de aproximadamente 2 metros de altura; (iii) confissão do apelante quanto à prática delitiva e à forma de ingresso na residência; (iv) depoimento da vítima confirmando a escalada visualizada por câmeras de segurança; (v) ausência de perícia no local do crime.
3. Requerimentos do recurso: afastamento da qualificadora da escalada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a qualificadora da escalada está devidamente comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A qualificadora da escalada se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, exigindo esforço incomum do agente para superar o obstáculo.
6. A incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal pode ser reconhecida, mesmo sem perícia, quando cabalmente demonstrada por outras provas, como testemunhas e confissão do acusado.
7. A transposição de muro de aproximadamente 2 metros constitui barreira significativa que exige considerável esforço físico, configurando a qualificadora da escalada.
8. Os depoimentos da vítima, aliados à confissão espontânea do apelante, constituem elementos probatórios aptos a confirmar a incidência da qualificadora da escalada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.172.321/SC; TJMT, ApCrim n. 1000681-84.2022.8.11.0038, ApCrim n. 1031440-73.2021.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039790-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 062.903.721-30 (APELANTE), EDNALDO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 544.262.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI VIEIRA SILVA - CPF: 044.562.531-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA POLLA ALBUQUERQUE - CPF: 056.470.169-60 (VÍTIMA), JUALZY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 692.805.091-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. PRETENDID
A EXCLUSÃO
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVA ORAL SUFICIENTE. ESFORÇO INCOMUM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4o, II), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2
.
Fatos relevantes:
(i)
subtração de objetos da residência das vítimas mediante escalada de muro;
(
ii
)
transposição de muro de aproximadamente 2 metros de altura;
(
iii
)
confissão do apelante quanto à prática delitiva e à forma de ingresso na residência;
(
iv
)
depoimento da vítima confirmando a escalada visualizada por câmeras de segurança;
(v)
ausência de perícia no local do crime.

3.
Requerimentos do recurso: afastamento da qualificadora da escalada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar
se a qualificadora da escalada está devidamente comprovada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A qualificadora da escalada se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, exigindo esforço incomum do agente para superar
o
obstáculo.

6.
A incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal pode ser reconhecida, mesmo sem perícia, quando cabalmente demonstrada por outras provas, como testemunhas e confissão do acusado.

7.
A transposição de muro de aproximadamente 2 metros constitui barreira significativa que exige considerável esforço físico, configurando a qualificadora da escalada.

8.
Os depoimentos da vítima, aliados à confissão espontânea do apelante, constituem elementos probatórios aptos a confirmar a incidência da qualificadora da escalada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.172.321/SC; TJMT,
ApCrim
n.
1000681-84.2022.8.11.0038,
ApCrim
n.
1031440-73.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do réu

Reinaldo Alexandre
da Silva
,
contra sentença do Juízo
5
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da ação penal n.
1039790
-
19
.20
22
.8.11.00
02
, que o condenou pela prática do
crime de furto qualificado pel
a
escalada
(art.
155
,
§ 4o
,
II,
C
P
)
,
à pena
total de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer o
afastamento d
a qualificadora da escalada, diante da inexistência de perícia no local do crime (id.
298721450
).

Em sede
contrarrazões
, o Ministério Público pugn
a
pelo desprovimento do apelo (id.
298721453
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a

pelo
des
provimento
do recurso

(id.
307699378
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante

Reinaldo Alexandre da Silva
fo
i
denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo
e escalada
,
(art.155, § 4o,I e II
,
CP), em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“
(...)
Consta dos autos que no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 15h00min, em residência particular, situada na rua Flor do Campo, quadra 07, casa 04, Bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado Reinaldo Alexandre da Silva consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante escalada e rompimento de obstáculo (arrombamento da janela), subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) Aparelho Celular Iphone de cor branca com rosa (danificado); 01 (um) aparelho celular Samsung de cor dourada (danificado), 01 (um) aparelho Celular Samsung de cor azul (danificado) com capa, 01 (um) aparelho celular Samsung de cor azul (danificado), 01 (um) aparelho celular Samsung
(tela com trincados), 01 (um) boné Oakley de cor preta, 04 (quatro) correntes com pingente, ambos de cor dourada, 01 (uma) pulseira de cor dourada, 01 (uma) Corrente com pingentes, ambos de cor prata
,
pertencentes as vítimas
Jualzy
da Silva Albuquerque e Gabriela Polla Albuquerque.

Ressai dos autos que, no dia e horário informados, o denunciado, após escalar o muro e arrombar a janela da residência, adentrou ao seu interior e subtraiu os objetos acima descritos.

Ocorre que, a guarnição da Polícia recebeu uma informação de que um indivíduo suspeito de ser autor de diversos furtos naquela região estaria observando outras residências para cometer ilícitos, oportunidade em que os policiais saíram em diligência, e em seguida visualizaram o denunciado que coincidia com as mesmas características apresentada.

Desse modo, foi realizada a abordagem, feita a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, no entanto, indagado sobre os fatos anteriores ocorridos, o denunciado confessou ser o autor dos furtos e que parte dos objetos estariam na sua casa localizada no bairro Jardim Gloria I.

A equipe policial deslocou-se até a residência do denunciado, onde foram encontrados os objetos citados acima., bem como entrou em contato com a vítima
Jualzy
, que se fez presente na delegacia de polícia e reconheceu alguns de seus pertences como também o denunciado Reinaldo, através de imagens da câmera de segurança.

A vítima relatou que a sua esposa Gabriela ao chegar em casa, constatou que alguém a havia invadido, e ao adentrar no quarto observou que tudo estava bagunçado e que alguns objetos haviam sido furtados e que a janela do quarto estava
arrombada. (...)
”
(
id.
298721380
)

Após regular trâmite do feito
, a ação penal foi julgada parcialmente procedente,
para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e conden
ar o réu
pelo delito de furto qualificado pela escalada,
à pena total de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, no qual pretende o decote da qualificadora da escalada
,
sob o argumento de
que não foi produzido laudo pericial do local do crime
, registro fotográfico do muro, ou comprovação do esforço incomum exigido pelo conceito de “escalada”.

O pleito não merece provimento
.

A qualificadora da escalada, descrita no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, se caracteriza quando o acesso
ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, ou seja, por meio de esforço incomum.

Assim, para a incidência da referida circunstância qualificadora, é necessário que o acesso ao local da subtração envolva dificuldade relevante, a exigir do agente certa habilidade ou destreza para superá-la, pois, se o ingresso no recinto, ainda que por meio de um muro, não demandar esforço incomum, não se justifica maior reprovabilidade da conduta (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal: Parte Especial (
arts
. 155 a 212)
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. v. 3, p. 51).

Nessa linha
, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a escalada é um meio não usual de transposição de obstáculos estruturais que naturalmente dificultam o acesso e que se caracteriza quando o agente ultrapassa uma barreira não franqueada ao público mediante esforço físico para saltá-la. Neste sentido:

“
A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo
” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e
17/06/2024).

Ademais, embora “
a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas
”, como testemunhas e a
confissão do acusado (STJ, REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 30/6/2025).

Na espécie,
em depoimento prestado em juízo, a vítima
Jualzy
da Silva
Alburquere
afirmou, de forma categórica, que
visualizou a ação do recorrente por meio de
câmeras
de segurança
da vizi
nhança
, elucidando que
o réu
primeiro
pulou
o portão da casa
adjacente
e, na sequência
“
escalou o muro, subiu no telhado da área da minha casa e por ali ele adentrou pra dentro do quintal, pulou lá pra dentro e fez o arrombamento
dele.”
(mídia audiovisual – id. 298721431).

Além disso, ao ser interrogado em juízo, o próprio apelante confessou a prática delituosa, relatando que
entrou na residência vitimada ao pular o muro que a dividia com a
casa
vizinha, afirmando que o obstáculo possuía cerca de 2 (dois) metros de altura
(mídia audiovisual – id. 298721431).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela defesa, a transposição de um muro de aproximadamente 2 metros constitui barreira significativa que exige do agente considerável esforço físico, não se tratando de obstáculo superável com simples passo ou pequeno salto.
A propósito:

“Evidenciada a escalada de muro de cerca de dois metros de altura, aliado ao arrombamento de telhado e forro para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.
”

(N.U 1031440-73.2021.8.11.0003,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
17/02/2023)
.

Dessa forma, os depoimentos da vítima, aliados à confissão espontânea do apelante, constituem elementos probatórios aptos a confirmar a incidência da qualificadora da escalada, razão pela qual se revela inviável sua exclusão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Reinaldo Alexandre
da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025